Tribunal: TJDFT
Processo: 0726346-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726346-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA GODOIS BRITO, GEUNILDES RIBEIRO BRITO AGRAVADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que deixou para apreciar a tutela de urgência pleiteada pelos autores após a resposta da parte ré. Inconformados, os agravantes alegam abusividade na cobrança de taxas referentes às apólices de seguro contratadas. Sustentam que a ausência do índice de reajuste do plano não é argumento plausível para se negar a tutela de urgência. Afirmam que não conseguiram informar qual o percentual do reajuste, conforme requerido pelo juízo a quo, uma vez que não consta na apólice entregue e a empresa agravada não forneceu o contrato em sua íntegra. Defendem a probabilidade do direito, tendo em vista os comprovantes de reajustes sem autorização dos consumidores, bem como o perigo da demora, uma vez que as cobranças abusivas representam pouco mais de dez por cento (10%) dos rendimentos dos agravantes, que já são idosos e têm muitos gastos com medicamentos e plano de saúde. Pugnam pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a imediata suspensão das cobranças das taxas nos planos de forma abusiva, que foram incorporadas ao contrato dos agravantes, de forma que, para evitar a perda da cobertura, os descontos na folha de pagamento dos agravantes sejam cobrados apenas e tão-somente referentes aos planos com benefício total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de salvaguardar a saúde financeira dos consumidores, sob pena de multa diária. Intimados os agravantes para justificar o cabimento do presente recurso, estes responderam que o presente agravo de instrumento está fundamentado no art. 1.015, inciso I, do CPC, uma vez que a decisão agravada versa sobre tutelas provisórias. Asseveram que o fato de o magistrado, na decisão agravada, ter consignado que irá apreciar novamente o pedido após a contestação não tem o condão, por si só, de afastar o cabimento do presente agravo. Pugnam pelo regular trâmite do agravo com a conseqüente concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo dos agravantes, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter fixado a tese da taxatividade mitigada para o cabimento do recurso de agravo de instrumento, ampliando as hipóteses constantes do art. 1.015, do CPC, para as situações em que houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, no caso em tela, e mesmo diante da abertura jurisprudencial que se deu ao cabimento do recurso de agravo de instrumento, não há como enquadrar o pronunciamento judicial ora recorrido como “decisão interlocutória”, à míngua de mínimo conteúdo decisório. Isso porque a decisão ora agravada não se pronunciou sobre o pedido de tutela de urgência, não tendo havido, a rigor deferimento nem indeferimento do pedido. Veja-se o teor do pronunciamento judicial vergastado: “Considerando a ausência de elementos mínimos de convicção nesse momento processual, em especial, no que pertine à ausência de demonstração dos índices de reajustes previstos no pacto originalmente firmado entre as partes, deixo para apreciar a tutela de urgência pleiteada pelos autores (ID: 46727233, p. 7, alínea ‘c’) após a resposta da parte ré”. O ato judicial por meio do qual o Juiz deixa para apreciar a tutela de urgência em momento posterior não possui conteúdo decisório, sendo, portando, infenso à irresignação por meio de recurso, à conta de não gerar gravame à parte a quem se destina. Além disso, e como destacado, o pedido de tutela de urgência ainda não foi apreciado pelo juízo a quo, o que, em princípio, impediria o exame da questão pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2020 13:59:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator